Tribunal: TJMT
Processo: 1040682-85.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040682-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEREMIAS TRANSPORTES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 32.488.517/0001-68 (APELADO), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA. - CNPJ: 23.057.450/0009-73 (APELANTE), GABRIEL CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 383.625.438-76 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA. - CNPJ: 23.057.450/0009-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTADIA E VALE-PEDÁGIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO CONFIGURADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA INTERMEDIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA ESTADIA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – DEVER DE INDENIZAR – IRREGULARIDADE FORMAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADESIVO - RECURSO APRESENTADO NA PEÇA E EM CONJUNTO COM CONTRARRAZÕES –
APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO
.

O recurso adesivo deve ser interposto em peça autônoma, distinta das contrarrazões, conforme art. 997, §2º, do CPC. Sua apresentação conjunta com as contrarrazões configura vício formal que impede seu conhecimento.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, opta pelo silêncio, deixando de indicar qualquer produção probatória em momento processual oportuno, atraindo a preclusão e autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Restando comprovada a regularidade do serviço de transporte prestado e a inscrição da autora nos cadastros da ANTT como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa.

A transportadora intermediária, por força do artigo 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte, incluindo o pagamento de estadia e do vale-pedágio, ainda que não seja a contratante originária.

A comprovação documental do atraso na carga e descarga do veículo, superior ao limite legal de 5 horas previsto no artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, justifica a condenação por estadia, sobretudo diante da ausência de impugnação específica da apelante.

Nos termos do artigo 1º, §§1º a 3º, da Lei nº 10.209/2001, é obrigação da transportadora que subcontrata transportador autônomo fornecer previamente o vale-pedágio, sob pena de indenização, sendo legítima a condenação à reparação pelo inadimplemento dessa obrigação.

Apelo adesivo não conhecido. Recurso principal desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1040682-85.2023.8.11.0003

PARTE APELANTE:
BOM FRETE TRANSPORTES EIRELI – ME

PARTE APELADA: GUSTAVO ANTONIO PICK JEREMIAS TRANSPORTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BOM FRETE TRANSPORTES EIRELI – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT
, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Jeremias Transportes de Máquinas e Equipamentos Ltda.
, processo nº
1040682-85.2023.8.11.0003
, por meio da qual o magistrado singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando solidariamente as rés ao pagamento de verbas decorrentes de estadias e do vale-pedágio obrigatório, assinalando ainda que
“considerando que os litigantes decaíram em parte do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 15%, sobre o valor da condenação, para cada um dos advogados das partes observando o § 2º, do artigo 85 do CPC”
.

Nas razões recursais de Id.
310854881
a apelante
BOM FRETE TRANSPORTES EIRELI – ME
, sustentou, preliminarmente, a
nulidade processual por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento dos pedidos de produção de prova testemunhal e juntada de documentos. Alegou violação aos artigos
5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, e
369 do Código de Processo Civil
, afirmando que tais provas seriam indispensáveis para demonstrar que não possuía responsabilidade pela demora no descarregamento e que a obrigação de fornecimento do vale-pedágio cabia ao embarcador, conforme
Lei nº 10.209/2001
.

No mérito, arguiu, em primeiro lugar, a
ilegitimidade ativa
da parte autora, sob o fundamento de que a empresa
Jeremias Transportes de Máquinas e Equipamentos Ltda.
não preencheria os requisitos previstos na
Lei nº 11.442/2007
para ser enquadrada como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), por não comprovar inscrição válida no
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC/ANTT)
nem habilitação de seu sócio como motorista profissional.

Em seguida, defendeu sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que atuou como
mera transportadora subcontratada
, sem ingerência sobre a operação de descarga ou sobre o pagamento do vale-pedágio, inexistindo, portanto, solidariedade entre as partes, conforme o disposto no
artigo 265 do Código Civil
. Alegou que a responsabilidade solidária prevista no
artigo 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007
, é restrita ao pagamento de frete de transportadores autônomos de cargas (TAC), não abrangendo as empresas transportadoras.

A apelante também impugnou a condenação referente às
estadias
, sustentando que o recorrido não comprovou a retenção do veículo por mais de 301 horas, nem a comunicação formal da chegada da carga ao destino, conforme exigido pelo
artigo 11, caput e §1º, da Lei nº 11.442/2007
. Afirmou que os documentos apresentados são unilaterais e desprovidos de fé pública, não sendo suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Sustentou, ainda, que o atraso teria decorrido de desídia do próprio transportador, que não comunicou sua chegada em tempo hábil e teria se recusado a descarregar, com base em orientações da
Associação Nacional dos Transportadores de Cargas do Brasil
, o que configuraria ato voluntário e doloso para gerar o pagamento de estadias indevidas.

Quanto ao
vale-pedágio
, alegou que a obrigação de fornecimento prévio é exclusiva do
embarcador
, conforme o disposto nos
artigos 1º, §§1º e 2º, e 8º, da Lei nº 10.209/2001
, sendo indevida a condenação imposta à transportadora intermediária.

No tocante aos
danos materiais e morais
, aduziu que o recorrido não comprovou a ocorrência de prejuízo efetivo, nem apresentou notas fiscais ou recibos idôneos. Citou os
artigos 186, 187 e 927 do Código Civil
para sustentar que meros transtornos ou aborrecimentos contratuais não configuram dano moral indenizável.

Por fim, argumentou que a sentença violou os
princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa
, previstos no
artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal
, e requereu: o conhecimento e provimento do recurso, para
reformar integralmente a sentença
, julgando
improcedentes os pedidos formulados
na inicial; subsidiariamente, o reconhecimento da
ilegitimidade passiva
da apelante, com a consequente
extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC
; o
afastamento das condenações
referentes às estadias e ao vale-pedágio, reconhecendo que tais obrigações competem exclusivamente ao consignatário/embarcador; a exclusão dos danos materiais e morais por ausência de prova idônea; a
mitigação da penalidade
do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente
anulação da sentença
para reabertura da instrução probatória; a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários, com majoração prevista no
artigo 85, §§2º e 11, do CPC
.

Na peça Id. 310854884 a parte autora recorrida apresentou c
ontrarrazões e recurso adesivo
. Em suas contrarrazões, sustentou que a sentença aplicou corretamente as
Leis nº 10.209/2001
e
11.442/2007
, reconhecendo a responsabilidade solidária da apelante pela ausência de pagamento do vale-pedágio e pela estadia do veículo. Alegou que as provas juntadas aos autos demonstram a
retenção da carga por prazo superior ao permitido
e a
inexistência de pagamento antecipado do vale-pedágio obrigatório
, de modo que a insurgência da apelante é infundada. Aduziu que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, uma vez que o
artigo 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007
, estabelece a
responsabilidade solidária
entre o contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga, e que o artigo
1º, §§1º e 2º, da Lei nº 10.209/2001
, equipara o
subcontratante
ao embarcador. Argumentou que o intuito da norma é justamente proteger o transportador efetivo, garantindo-lhe o recebimento integral de seus créditos. Defendeu, ainda, a
legitimidade ativa
da empresa autora, ressaltando que esta se encontra
regularmente inscrita na ANTT (RNTRC)
e comprovou a efetiva prestação do serviço de transporte, razão pela qual é parte legítima para pleitear o pagamento devido. No
recurso adesivo
, a parte autora apelada pleiteou a
reforma parcial da sentença
, requerendo a aplicação da penalidade prevista no
artigo 8º da Lei nº 10.209/2001
, consistente na condenação da ré ao
pagamento em dobro do valor do frete
, diante da falta de adiantamento do vale-pedágio. Sustentou que a norma é cogente e de ordem pública, não admitindo mitigação por critérios de boa-fé contratual. Requereu, ao final, o
desprovimento da apelação
interposta por
BOM FRETE TRANSPORTES EIRELI – ME
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, e o
provimento do recurso adesivo
para condenar a apelante ao pagamento em dobro do frete, nos termos do
art. 8º da Lei nº 10.209/2001
, bem como a
majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal, conforme o
art. 85, §11, do CPC
.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Bom Frete Transportes EIRELI – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por
Jeremias Transportes de Máquinas e Equipamentos Ltda.
, condenando as rés ao pagamento de valores correspondentes a estadias e vale-pedágio, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e passiva, ausência de responsabilidade solidária, inexistência de comprovação do tempo de espera e da comunicação da chegada da carga, bem como a inexigibilidade do pagamento do vale-pedágio pela transportadora intermediária. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente o afastamento de sua responsabilização e, ao final, a reforma da sentença com a exclusão das condenações impostas.

Pois bem.

No presente feito, observa-se que a parte autora apelada
Jeremias Transportes de Máquinas e Equipamentos Ltda.
apresentou
recurso adesivo à apelação principal
dentro
da mesma peça processual das contrarrazões
apresentadas ao recurso interposto por
Bom Frete Transportes EIRELI – ME
.

Com efeito, a jurisprudência tem reafirmado que o recurso adesivo, conquanto subordinado ao recurso principal,
deve ser apresentado em peça autônoma, individualizada das contrarrazões
, sob pena de inobservância de requisito formal essencial à sua admissibilidade.

Deste modo, a apresentação do recurso adesivo na mesma peça que as contrarrazões
compromete a clareza e a delimitação precisa das insurgências
, podendo gerar confusão entre os pedidos formulados na impugnação e os fundamentos adesivos recursais.

O formalismo processual, nesta hipótese, não configura mero apego à forma, mas instrumento necessário à adequada prestação jurisdicional, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRARRAZÕES E RECURSO ADESIVO. MESMA PEÇA . NÃO CONHECIMENTO
. ATUAÇÃO A TÍTULO GRATUITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECIBOS QUE COMPROVAM PAGAMENTOS ANTERIORES . HONORÁRIOS ARBITRADOS. DECOTE PARCIAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. O recurso adesivo sujeita-se às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal, conforme disciplina o art. 997, § 2º, do CPC, e deve ser apresentado em peça individualizada, sendo inviável o seu conhecimento em petitório conjunto com as contrarrazões, por ausência de requisito formal. Precedentes . 2. São devidos honorários contratuais, se demonstradas a contratação verbal e a prestação de serviços advocatícios. No caso concreto, restou demonstrado, por recibos de pagamento, inúmeras atuações anteriores do autor, na condição de advogado, em benefício da Requerida. Logo, a alegação de que a atuação seria gratuita (ônus do qual a Requerida não desincumbiu) não merece prosperar . 3. A alíquota dos honorários deve ser fixada considerando a complexidade da causa, o trabalho e o tempo despedido, bem assim o interesse econômico envolvido. 3.1 . Contudo, uma vez demonstrado, por alguns dos recibos juntados, que já houve pagamento parcial relativo à atuação do autor no patrocínio de causas em relação às quais ele busca o arbitramento de honorários, necessário se mostra proceder ao devido decote, sob pena de bis in idem. 4. Apelo principal conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva não conhecida
.” (TJ-DF 0705241-74.2021.8.07 .0011 1846049, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 10/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECURSO APRESENTADO NA PEÇA E EM CONJUNTO COM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI 8.078/90. ASSINATURA DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO POR ENTIDADE CERTIFICADORA DISSOCIADA DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL). CONTESTAÇÃO DA AUTENTICIDADE PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O recurso adesivo se sujeita às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal ( CPC, art. 997, § 2º), devendo ser apresentado em petição própria, sob pena de não ser conhecido por ausência de requisito formal. (...) 9. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJDFT, Acórdão 1740458, 07267193120228070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Portanto, no caso, a interposição do recurso adesivo de forma conjunta com as contrarrazões compromete sua regularidade formal, razão pela qual
impõe-se o não conhecimento da insurgência adesiva
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por Jeremias Transportes de Máquinas e Equipamentos Ltda., por ausência de requisito formal de admissibilidade, nos termos do artigo 997, §2º, do Código de Processo Civil.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Nesta senda, observa-se que alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento na medida em que se constatada nos autos que a parte apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir e, no entanto,
permaneceu silente
, deixando de apresentar qualquer requerimento específico ou justificativa quanto à necessidade de produção de prova oral ou documental.

Neste tear, a mera alegação genérica de cerceamento de defesa, apresentada apenas em grau recursal,
não supre a omissão processual da parte
, tampouco demonstra efetivo prejuízo.

Além disso, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias, e no caso concreto,
a instrução já era suficiente para o julgamento da lide
.

Assim,
não há nulidade a ser reconhecida
, razão pela qual
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

No tocante à alegada ilegitimidade ativa da empresa autora, também não merece acolhida.

De fato, restou demonstrado nos autos que Jeremias Transportes de Máquinas e Equipamentos Ltda. estava devidamente cadastrada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT, na condição de Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, possuindo, portanto, legitimidade para pleitear o recebimento das verbas decorrentes da operação de transporte realizada.

Outrossim, conforme destacado pela sentença, os documentos constantes dos autos (notas fiscais, CT-e, RNTRC) evidenciam a regularidade do serviço prestado, bem como a efetiva execução do contrato de transporte, o que afasta a tese de ausência de legitimidade.

Quanto à ilegitimidade passiva, a apelante alegou que atuou apenas como transportadora subcontratada, sem ingerência sobre a carga ou o pagamento do pedágio.

No entanto, como bem assentado na sentença, a Lei nº 11.442/2007 prevê em seu artigo 5º-A, §2º, que:

“
Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

§ 2° O
contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput

deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”

A literalidade do dispositivo não deixa margem à dúvida: a responsabilidade da transportadora intermediária, como no caso da apelante, é solidária, inclusive quanto às obrigações acessórias e decorrentes do contrato de transporte, tais como a estadia e o fornecimento do vale-pedágio.

A sentença, ao reconhecer tal responsabilidade, seguiu rigorosamente o comando legal, sem qualquer extrapolação.

Em relação à condenação ao pagamento por estadia, a apelante sustenta que não houve comprovação do tempo de espera superior ao limite legal, nem da comunicação formal de chegada da carga ao destino.

Entretanto, conforme reconhecido na sentença, os documentos anexados à inicial e à manifestação Id. 310854873, tais como comprovantes de entrega, mensagens eletrônicas e ordens de carregamento, demonstram a efetiva chegada do veículo e a permanência no local de descarga por período superior ao permitido.

Nos termos do artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, é assegurado ao transportador o recebimento de indenização por estadia em valor mínimo equivalente a R$ 1,38 por tonelada/hora quando ultrapassado o prazo de 5 horas para carga ou descarga. Ainda, o §1º do mesmo artigo determina que o transportador deverá comunicar sua chegada por meio documental idôneo. Veja-se:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

§ 2
o
A carga ficará à disposição do interessado, após a comunicação de que trata o § 1
o
deste artigo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, se outra condição não for pactuada.

§ 3
o
Findo o prazo previsto no § 2
o
deste artigo, não sendo retirada, a carga será considerada abandonada.

§ 4
o
No caso de bem perecível ou produto perigoso, o prazo de que trata o § 2
o
deste artigo poderá ser reduzido, conforme a natureza da mercadoria, devendo o transportador informar o fato ao expedidor e ao destinatário.

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o
A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o

Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.

(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o
Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

No presente caso, embora a apelante alegue que tais documentos não possuem fé pública, não impugnou de forma específica os elementos constantes nos autos, tampouco apresentou qualquer contraprova apta a infirmar a narrativa da parte autora, mesmo porque sequer especificou prova em momento oportuno, limitando-se a alegações genéricas.

No que tange à condenação referente ao vale-pedágio, a tese da apelante de que a obrigação incumbiria exclusivamente ao embarcador não merece guarida. Dispõe o artigo 1º, §§ 1º, 2° e 3° da Lei nº 10.209/2001:

“Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º
O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador
.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
.
”

Como se vê, a redação do §3° acima é expressa em apregoar que equipara-se ao embarcador a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Além disso, a interpretação sistemática da norma, aliada ao conceito de contratante adotado pela jurisprudência e regulamentação da ANTT, abrange também a figura da subcontratante, como no caso da transportadora intermediária, de modo que a ausência do pagamento antecipado do pedágio configura infração contratual e legal, ensejando o dever de indenizar.

A propósito do acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIAS
C/C DANOS MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS
– TEMPO DE ESPERA PARA DESCARREGAMENTO – PRAZO
LEGAL
EXCEDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE – ART. 5º-A, §2º, DA LEI Nº 11.442/2007 – VALOR DA
ESTADIA
– AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMPROVADA – APLICAÇÃO DO VALOR
LEGAL
POR TONELADA/HORA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, é devido ao transportador o pagamento de valor correspondente ao tempo de espera que exceder cinco horas para carregamento ou descarregamento da
carga
.

Comprovada a chegada do veículo ao destino e a permanência superior ao
limite

legal
, sem justificativa plausível, impõe-se a condenação ao pagamento das
estadias
.

O contratante do transporte responde solidariamente pela obrigação, conforme expressamente previsto no art. 5º-A, §2º, da legislação de regência.Inexistente prova de cláusula contratual estipulando valor diverso, prevalece o montante
legal
mínimo de R$ 1,38 por tonelada/hora”.
(N.U 1000708-38.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.
” (N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“RAC - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO
DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO - ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS
– APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação do transporte, segundo norma cogente do artigo 5º-A, § 2º, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada. 2 - No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de Transporte de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora. 3- Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas. 4 - Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.”
(TJ-MT - AC: 10005823520168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/12/2019)

Destarte, a sentença, ao reconhecer a obrigação da apelante quanto à estadia e ao vale-pedágio, não afrontou qualquer princípio ou norma legal, tendo se baseado em prova documental robusta e em interpretação harmônica das Leis nº 10.209/2001 e 11.442/2007.

Por fim, quanto aos danos materiais e morais, observa-se que não houve condenação a esse título, de modo que a insurgência da apelante mostra-se dissociada do conteúdo da sentença.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO APELO ADESIVO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Bom Frete Transportes EIRELI – ME, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025